Tribunal: TJDFT
Processo: 0701004-90.2022.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
CIVIL, COMERCIAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS INJUNTIVOS. CHEQUE PRESCRITO. PROVA ESCRITA. APARELHAMENTO. DECLINAÇÃO E EVIDENCIAÇÃO DA CAUSA DEBENDI. DISPENSA. DESQUALIFICAÇÃO DO TÍTULO E DO DÉBITO RETRATADO NA CÁRTULA. ÔNUS AFETO À EMITENTE. INVOCAÇÃO DE INADIMPLEMENTO DO DESTINATÁRIO ORIGINAL DO TÍTULO. OPOSIÇÃO À ATUAL PORTADORA. INVIABILIDADE. CIRCULAÇÃO DO TÍTULO. DESPRENDIMENTO DA CAUSA ORIGINÁRIA DA EMISSÃO. EXCEÇÕES PESSOAIS. OPOSIÇÃO PELO EMITENTE AO ENDOSSATÁRIO. PRINCÍPIOS DA AUTONOMIA, ABSTRAÇÃO E INOPONIBILIDADE EM RELAÇÃO AO PORTADOR ATUAL. TÍTULO EMITIDO EM FAVOR DE TERCEIRO. CIRCULAÇÃO ANTES DA PRESCRIÇÃO. PORTADOR. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ. ELISÃO. AUSÊNCIA. FATO IMPEDITIVO E/OU EXTINTIVO DO DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS AFETO À EMBARGANTE (CPC, ART. 373, II). DESCONSIDERAÇÃO DOS ATRIBUTOS EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO DA AÇÃO CAMBIAL. IMPOSSIBILIDADE. SUBVERSÃO DO SISTEMA NEGOCIAL. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDO ACOLHIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INVERSÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO (CPC, ART. 85, §§ 2o e 11).
1. O cheque prescrito encerra substancial prova documental, consubstanciando aparato material apto a aparelhar pretensão de cobrança sob o procedimento monitório, estando o portador, inclusive, desobrigado de comprovar a gênese obrigacional da qual germinara (STJ, súmulas 299 e 531), ficando o emitente, em optando por manejar embargos, alcançado pelo ônus de evidenciar que solvera a obrigação ou desqualificar a higidez formal do título por encerrarem fatos constitutivos e extintivos do direito invocado em seu desfavor (CPC, art. 373, I e II).
2. Conquanto descaracterizado como título de crédito por ter sido alcançado pela prescrição, deixando-o desguarnecido de exigibilidade, em tendo circulado quando ostentava aludidos predicados na expressão dos atributos inerentes à autonomia, abstração e circulação que lhe eram inerentes como título cambial, ressoa inviável que, na contramão do sistema e do havido, a emitente, demandada pela obrigação retratada na cártula que subscrevera, oponha ao atual portador as exceções pessoais que detinha contra o destinatário originário (Lei no 7.357/85, art. 25; CC, art. 916; STJ, súmulas 299 e 531).
3. Ao circular, o cheque, na expressão dos atributos da autonomia e abstração que lhe são inerentes, desprende-se da causa que determinara sua emissão, tornando inviável a investigação da causa debendi e a oposição das exceções pessoais que detinha o emitente em face do credor originário ao terceiro de boa-fé ao qual fora transmitido (Lei do Cheque, art. 25; CC, art. 916), ficando-lhe imputado o encargo de, ao aventar que o destinatário da cambial a recebera desprovido desse predicado, evidenciar o ventilado, pois a má-fé é impassível de ser presumida, sobejando, ausente qualquer prova da sua ocorrência, a presunção legal de que a recebera imbuído de boa-fé.
4. Emitido o cheque de forma legítima e tendo entrado em circulação, seu emitente continua enlaçado à obrigação que estampa na exata medida do que exprime, independentemente da pessoa do seu atual portador e de não ter com ele entabulado nenhum negócio subjacente, carecendo de lastro legal sua desobrigação ante o simples fato de que a cártula circulara e havia sido destinada à satisfação de obrigação proveniente de contrato bilateral entabulado com seu destinatário original.
5. A prescrição da ação cambial afeta apenas a exigibilidade do cheque, não afastando os atributos que lhe eram inerentes quando ainda revestido da natureza de título cambial, e, assim, tendo circulado quando hígido e vigentes a abstração e autonomia que lhe são imanentes, a prescrição não legitima que a emitente oponha à atual portadora exceções pessoais que detinha em face do destinatário original da cártula, devendo sua defesa, confrontada com a obrigação de pagamento que assumira, ser fiada na ciência de que a portadora atual adquirira o título e a obrigação de pagamento que retrata de má-fé, pois inadimplente o destinatário original quanto à obrigação contratual da qual germinara a cártula.
6. O provimento do recurso, implicando o acolhimento integral do pedido, determina a inversão do ônus decorrente da sucumbência originalmente estabelecido e, na sequência, a majoração dos honorários advocatícios originalmente fixados, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
7. Conquanto o preceptivo inserto no §11 do artigo 85 do novo estatuto processual somente se reporte à majoração dos honorários originalmente fixados na hipótese de desprovimento do recurso, a interpretação lógico-sistemática da regulação em ponderação com os princípios da igualdade e isonomia processuais que também encontra ressonância legal (CPC, art. 7o), enseja a constatação de que, provido o apelo, ainda que a parte recorrida e agora vencida não houvesse sido sujeitada a cominação sucumbencial originalmente, deve necessariamente ser sujeitada a honorários de sucumbência recursal, porquanto a gênese e destinação da cominação é a remuneração dos serviços realizados pelos patronos da parte que se sagra vencedora após a prolação da sentença.
8. Apelação conhecida e provida. Unânime.